Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-35.2021.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021087-35.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA VALERA GOMES - CPF: 884.772.151-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C ABUSIVIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

R E L A T Ó R I O

Apelante
: Sebastiana Valera Gomes

Apelado
: Banco PAN S.A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de
Sebastiana Valera Gomes.

Ação
: Ordinária – Descontos em Folha de Pagamento c/c Abusividade, Repetição de Indébito e Danos Morais, em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 147560167): Afirma que é caso de reforma da sentença, para realização de prova pericial, sob pena de configurar cerceamento de defesa, porquanto defende que há indícios de adulteração e fraude na contratação, ao argumento de que as assinaturas estão divergentes.

Defende que não restou comprovado o refinanciamento do contrato e a entrega dos valores.

Alega que resta caracterizado o dano moral sofrido, em razão da conduta fraudulenta da instituição financeira.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 147560171, Id. 147560173 e Id. 147560175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1021087-35.2021.8.11.0015

Apelante
: Sebastiana Valera Gomes

Apelado
: Banco PAN S.A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Apelação de
Sebastiana Valera Gomes
contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária – Descontos em Folha de Pagamento c/c Abusividade, Repetição de Indébito e Danos Morais e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A lide objetiva a declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado supostamente não contratados, descontados no benefício previdenciário da autora.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela autora, os bancos apresentaram documentos que dão conta da regularidade da contratação, como cópias dos contratos assinados pela autora, ficha cadastral igualmente assinada,

comprovantes de transferência eletrônica, comprovante de residência, cópias dos documentos pessoais da autora apresentados à época da contratação, além do extrato de pagamentos (
Banco
Pan S.A.

- Id. 147559219 e seguintes;
Banco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A.

– Id. 147559233 e seguintes; e
Banco
Itaú Consignado S.A.

– Id. 147559249 e seguintes).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que as instituições financeiras comprovaram documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiram do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, pertinente o registro de que a assinatura aposta nos contratos (Id. 147559219 - Pág. 4, Id. 147559233 - Pág. 2 e Id. 147559249 - Pág. 4) são similares às assinaturas na procuração e nos documentos pessoais da autora juntados com a inicial (Id. 147559203 e seguintes), o
que afasta, inclusive, o cerceamento de defesa suscitado
.

Por outro lado, a autora alega que não restou comprovado o refinanciamento do contrato e a entrega dos valores.

No entanto,
o refinanciamento resta comprovado
no Id. 147559219 - Pág. 3 – portabilidade do
Banco Itaú Consignado S.A.
para o
Banco Pan S.A.
e para o
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
no Id. 147559237, bem como no Id. 147559220 - Pág. 9 e seguintes.

Por outro lado, as transferências eletrônicas que
comprovam a entrega dos valores
estão nos Id. 147559223 (
Banco Pan S.A.
de R$ 5.127,00), Id. 147559236 (
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
de R$ 1.078,30) e Id. 147560152 (
Banco Itaú Consignado S.A.
de R$ 6.483,92).

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022